Tribunal: TJMT
Processo: 1026456-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026456-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), SEBASTIAO SOARES DA SILVA (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), SEBASTIAO SOARES DA SILVA - CPF: 571.961.681-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO PAN S/A

AGRAVADO(S):

SEBASTIÃO SOARES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERCEIRO INTERESSADO:

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO BRADESCO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO J. SAFRA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN S/A contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, limitou os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento do autor ao percentual máximo de 30% da remuneração líquida, sem prévia realização da fase conciliatória prevista na Lei n. 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela que limitou os descontos em folha de pagamento do autor, referentes a empréstimos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A pretensão recursal restou esvaziada pela revogação da decisão impugnada através do provimento do Agravo de Instrumento n. 1024505-84.2025.8.11.0000, interposto por outro corréu (SICREDI OURO VERDE MT), julgado em sessão virtual da Segunda Câmara de Direito Privado, concluída em 12/12/2025.

4. Por força do art. 1.005 do CPC/2015, havendo litisconsórcio passivo unitário entre todos os corréus da ação originária de repactuação de dívidas pelo rito estabelecido na Lei do Superendividamento, os efeitos do julgamento do recurso interposto por um dos litisconsortes se estendem a todos os demais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. Em caso de litisconsórcio passivo unitário, os efeitos do julgamento do recurso interposto por um dos litisconsortes se estendem aos demais, nos termos do art. 1.005 do CPC/2015, resultando na perda superveniente do objeto de recursos interpostos pelos demais litisconsortes contra a mesma decisão.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO PAN S/A

AGRAVADO(S):

SEBASTIÃO SOARES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERCEIRO INTERESSADO:

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO BRADESCO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO J. SAFRA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
BANCO PAN S/A
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento
n. 1026592-55.2023.8.11.0041 ajuizada por
SEBASTIÃO SOARES DA SILVA

BANCO MÁXIMA S/A
em
face da agravante e de outras instituições financeiras/operadoras de cartão de crédito, a qual limitou os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento (consignados) ao percentual máximo de 30% da remuneração líquida do autor.

Afirma que o rito de repactuação de dívidas previsto pela Lei n. 14.181/2021 é dividido em duas fases, sendo a primeira a
fase conciliatória
(art. 104-A, CDC), e a segunda, a
fase compulsória
(art. 104-B, CDC), de modo que para que haja início da fase compulsória – ou seja, da fase processual de repactuação – é necessário que a
fase conciliatória
tenha sido devidamente cumprida, o que não ocorreu no caso dos autos.

Explica que na primeira fase é necessária a realização de
audiência de conciliação
, com a presença de todos os credores do consumidor postulante, momento em que este apresentará o
plano de pagamento
.

Ressalta que a Lei n. 14.181/2021 não previu a possibilidade de concessão de tutela urgência, especialmente na primeira fase, sendo que a necessidade e limitação dos descontos em folha em determinado percentual somente pode ser apurado através de perícia, ainda não realizada.

Destaca que, inclusive, segundo a cartilha elaborada pelo CNJ, a peça

inicial desse tipo de ação e seus pedidos somente serão avaliados após
audiência de conciliação
inexitosa, quando da instauração do
procedimento de repactuação
, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que sequer houve designação de audiência de conciliação, estando a decisão discutida em expressa afronta a normativa federal.

Afirma que a inscrição do nome do agravado junto à empresa de proteção do crédito na hipótese de inadimplência não é indevida, tanto pelo fato de a decisão agravada não ter determinado a suspensão das cobranças, quanto porque, uma vez comprovada a relação contratual e a eventual inadimplência, a negativação constitui exercício legal de direito dos credores, não constituindo ilegalidade o cadastramento dos consumidores que estejam inadimplentes –, motivo porque não há se falar em cominação de multa processual por descumprimento.

Pondera que o fato do agravado poder discutir o contrato em juízo não o desobriga do dever de cumpri-lo, uma vez que o firmou de livre e espontânea vontade.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar a limitação imposta, sob pena de ficar impedida de obter o seu crédito na integralidade, com posterior revogação da decisão agravada por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi deferida pela decisão e ID. n. 305805379 para sustar os efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões no ID. n. 312291373, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Cumpre destacar que, no caso, a controvérsia principal a ser dirimida é se estão evidenciados nos autos os requisitos para a concessão da tutela que limitou os descontos, em folha de pagamento do autor, das parcelas de empréstimos consignados à ordem de 30%.

No entanto, a pretensão recursal restou esvaziada pela revogação da decisão ora impugnada através do provimento do
Agravo de Instrumento n. 1024505-84.2025.8.11.0000
, interposto pela corré
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, por ocasião da sessão virtual desta Segunda Câmara de Direito Privado, concluída no dia 12/12/2025 (sexta-feira).

Nesse contexto, por força da norma do art.1.005 do CPC/15, havendo um litisconsórcio passivo unitário entre todos os corréus da ação originária de repactuação de dívidas pelo rito estabelecido na Lei do Superendividamento, os efeitos do julgamento do recurso interposto por um dos litisconsortes se estendem a todos os demais.

Com isso, uma vez desconstituída a decisão de origem que havia
limitado os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento (consignados) ao percentual máximo de 30% da remuneração líquida do autor, imperioso o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal do agravante, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

Forte nessas razões,
julgo prejudicado
o recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026